Tribunal: TJDFT
Processo: 0740925-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0740925-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA EMBARGADO: CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES, KARITA PEIXOTO POUSO ALTO RENAUD FRAZAO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de embargos de declaração opostos TAP – Transportes Aéreos Portugueses S/A em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora que julgou prejudicado o recurso inominado interposto pelo Embargado, ante a superveniente perda do objeto. Em suas razões recursais (ID 53097801), sustenta que a decisão impugnada foi contraditória ao homologar o pedido de desistência do recurso e ao mesmo tempo não condenar o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios recursais. Contrarrazões apresentadas (ID 53534236), em que o Embargado sustenta que houve erro material na decisão monocrática impugnada, já que não houve pedido de desistência do recurso, mas tão somente manifestação pela perda do objeto do recurso, já que houve o trânsito em julgado da sentença e o pagamento da obrigação pelo Embargante. É o relatório. Decido. Preliminarmente, indispensável a apreciação dos requisitos de admissibilidade recursal insertos na Lei n.o 9.099/1995, especificamente com a observância do que rezam os artigos 49 e 50, quanto à tempestividade das razões recursais. Superada a análise dos requisitos de admissibilidade, passo ao exame da tese sustentada pelo embargante. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Assim, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. No caso em epígrafe, verifico que a Embargante apresentou os aclaratórios em face da decisão monocrática de ID 52806443, que homologou “pedido de desistência” e julgou prejudicado o recurso inominado interposto. De fato, ao analisar a decisão embargada, observa-se que houve erro material; em realidade, não houve pedido de desistência do recurso inominado, mas sim notícia de fato superveniente, qual seja o trânsito em julgado da sentença e o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa pelo ora Embargante; portanto, como destacado pelo Embargado, houve a perda superveniente do objeto do recurso, fato que implicou na sua prejudicialidade. Em consequência, inexiste dever do Embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a perda do objeto do recurso inominado. Por outro lado, observo que o Embargado requereu na petição e ID 52801916 o reembolso das custas processuais adiantadas; cumpre destacar que a Lei n.o 9.099/1995 prevê uma hipótese de pagamento de custas: ao recorrente vencido. No caso em que o Autor é recorrente vencedor (ou quando o seu recurso é julgado prejudicado por perda superveniente do objeto), não é o caso nem de pagamento de custas pelo recorrido, nem pelo recorrente. A conclusão a que se chega, portanto, é que as custas devem ser reembolsadas. Ainda que seja um pedido raro, esse é o entendimento da 2a Turma Recursal: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO QUANTO AO DIREITO DO RECORRENTE, VENCEDOR, TER REEMBOLSADO O VALOR RELATIVO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS - ART. 55 DA LEI DE REGÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS E ACOLHIDOS - 1. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, o recorrente, vencido, pagará as custas e os honorários de advogado. 2. Todavia, na hipótese dos autos, o Recorrente saiu vencedor, assistindo-lhe, portanto, o direito à restituição das custas processuais desembolsadas, que deverão ser-lhes devolvidas não sendo o caso, entretanto, de cobrá-las do Recorrido, que continua isento do pagamento destas despesas, apesar de vencido. 3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para o fim de assegurar ao Embargante o direito à restituição das custas processuais desembolsadas, como de direito. (Acórdão 188342, 20030110440323ACJ, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/3/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 24/3/2004. Pág.: 47) O Autor arcou com o pagamento de R$ 242,01 em custas processuais, valor que deve ser ressarcido, observando-se o trâmite exposto pelo TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/devolucao-de-custas/determinacao-judicial-ou-administrativa). Apenas a título de reforço argumentativo, destaco que enquanto na justiça comum o vencido sempre arca com as custas, no juizado apenas o recorrente vencido deve pagar. Entendimento em contrário levaria à conclusão de que há processos irrecorríveis, pois uma ação de cobrança de R$ 50,00 com confissão, caso julgada improcedente, seria irrecorrível, já que as custas superariam o valor da obrigação. Ante o exposto, nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração opostos para, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes a fim de aclarar a decisão monocrática de ID 52806443 para esclarecer que o recurso inominado foi julgado prejudicado ante a perda superveniente do objeto (art. 11, inciso XV, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados do TJDFT), assim como, ex officio, determinar o reembolso das custas processuais adiantadas pelo Embargado (R$ 242,01 – duzentos e quarenta e dois reais e um centavo). Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora